Tribunal: TCU
Processo: 008.788/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão do Tribunal que julgou irregulares contas especiais, com imputação de débito, em virtude do descumprimento de obrigação prevista em termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior e relacionada à não permanência no Brasil após a conclusão do curso, por período equivalente ao de duração do benefício.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Brenda Bley Folly contra o Acórdão 505/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, com imputação de débito, em virtude do descumprimento de obrigação prevista no Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 245.630/2012-0 , na modalidade Doutorado Pleno no Exterior (GDE), firmado perante o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e relacionada à não permanência no Brasil após a conclusão do curso, por período equivalente ao de duração do benefício; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e aos demais destinatários do Acórdão 505/2025-TCU-Segunda Câmara .